Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710011-30.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, I. A. R., THAINARA AZEVEDO REGO REPRESENTANTE LEGAL: THAINARA AZEVEDO REGO APELADO: I. A. R., THAINARA AZEVEDO REGO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THAINARA AZEVEDO REGO D E C I S Ã O Na petição de ID 23878210, a Apelada PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE informa que em 07/12/2020 a ANS decretou sua liquidação extrajudicial e requer: a) A suspensão/extinção do processo, com o trânsito em julgado; b) A abstenção de: b.1. cobrança de juros de mora, ainda que estipulados, desde o termo inicial da presente liquidação (07/12/2020) até o pagamento total do passivo, já que o ativo da massa liquidanda não basta para o pagamento do principal; b.2. cobrança de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas; b.3. atendimento de cláusulas penais de contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial b.4. qualquer tipo de constrição patrimonial sobre a massa liquidanda; c) O levantamento de quaisquer penhoras ou ativos eventualmente constritos, que, eventualmente, tenham recaído sobre os bens da massa liquidanda, em nome do Liquidante Extrajudicial, Carlos Henrique Pinto da Silva, CPF/MF n° 722.346.797-53; d) A expedição de certidão de crédito para a habilitação junto ao procedimento administrativo federal de liquidação extrajudicial, a ser endereçada a este escritório, que receberá também declarações de crédito, independentemente do trâmite desta demanda. As Apelantes ISADORA AZEVEDO RÊGO E OUTRA manifestaram-se no ID 25096704 pelo indeferimento do pedido e continuidade do julgamento dos recursos. Decido. A presente demanda não se inclui entre aquelas que, segundo os artigos 18 da Lei 6.024/1974 e 24-D da Lei 9.656/1998, devem ser suspensas em face da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ. (AgInt no REsp 1.669.141/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.08.2018) ISTO POSTO, indefiro o pedido. Reinclua-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator